Tribunal: TJES
Processo: 5008872-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por José Carlos Alves Rodrigues contra acórdão que conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. O embargante alega, em síntese, (i) impossibilidade de o recorrido se beneficiar de nulidade por si provocada e (ii) ausência de prejuízo concreto decorrente da nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm finalidades restritas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão impugnado analisa detidamente as questões postas nos autos, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a decisão.

5.
A insatisfação do embargante com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser manejado o recurso adequado para impugnar o mérito da decisão.

6.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7.
Mesmo quando utilizados para fins de pré-questionamento, os embargos declaratórios deverão demonstrar a existência de cláusulas previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A fundamentação clara e suficiente da decisão judicial afasta a necessidade de manifestação sobre todos os pontos ventilados pelas partes, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

Para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração deverão demonstrar a presença de alguns dos vínculos previstos no art. 1.022 do CP

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, em julgada 30/03/2017, DJe 07/04/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ara
adequadamente a matéria e apreci
ara
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...] Cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública e se a intimação ocorrera de forma regular.

Segundo consta da certidão (Id. 8942237), o juízo
a quo
promovera a intimação das partes
pelo
Diário da Justiça
, para
“tomarem ciência da juntada dos cálculos realizados pela contadoria”.

Ato contínuo, a decisão subsequente homologou os cálculos após salientar que, embora
“intimadas as partes, o requerente
se manifestou às fls. 842 e 844/845
e
o
requerid
o
se manteve inerte
”.
(Id. 8942238)

Como cediço, a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do E
spírito
S
anto
integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia
sui generis
, na forma do art. 1º do Decreto
1
Estadual n.º 2.978/1968,
aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazo
s
em dobro
previstas no
caput
e § 1º do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme orientação sufragada por esta Corte, a CBME-ES
“é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados. [...] Logo,
a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS AUTARQUIA ESTADUAL PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CITADA E INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL NULIDADE [...] 1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais é pessoa jurídica de direito público constituída por lei estadual própria, com autonomia financeira e de gestão, de forma que possui natureza de entidade autárquica e, como tal,
deve ser aplicado o art. 183, §1º, do CPC/15, que prevê que sua intimação deverá ser pessoal
. 2. O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra,
a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos
, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. 3.
Em sendo verificado que a autarquia requerida fora citada e intimada por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento, deve ser reconhecida a nulidade do ato
, devendo ser renovada a diligência, iniciando-se o prazo para a apresentação de contestação e para o cumprimento de eventuais medidas liminares a partir da prática do novo ato. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000085, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Dessarte, deve ser reformada a decisão que sinalizou a ocorrência de preclusão temporal para rejeitar a impugnação aos cálculos da contadoria.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade da intimação pelo Diário da Justiça e reconhecer a tempestividade da impugnação aos cálculos.

É como voto.
[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 1°. - A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES criada pelo Art. 53 da Lei nº 1101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Policia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória.

§ 1°. - A CAIXA terá duração por tempo indeterminado, só podendo ser extinta por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Deliberativo Fiscal no caso de lhe faltar o suporte financeiro suficiente para a manutenção.

§ 2°. - Na hipótese de extinção, seu patrimônio responderá pelos débitos legalmente contraídos, devendo o saldo ser incorporado ao patrimônio das Associações de Saúde da Policia Militar.

§ 3°. – A CAIXA tem sua sede própria à Avenida Leitão da Silva, Nº 2420, Bairro Santa Luíza, Cep: 29.045-204, nesta cidade de Vitória, onde tem foro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 04ª Sessão Ordinária Presencial de 11/03/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.